Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Inventário. Emenda à petição inicial. Inércia da parte. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida nos autos de ação de abertura de inventário, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à ordem de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se adequada a sentença que indeferiu a petição inicial, após descumprimento reiterado da ordem de emenda.
III. Razões de decidir
3. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial quando a parte deixa de sanar os vícios apontados pelo juízo, sendo legítima a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC).
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e o dever de cooperação (art. 6o do CPC) não podem ser utilizados para justificar a perpetuação de vícios processuais quando configurada a inércia injustificada da parte, mormente após múltiplas oportunidades de regularização.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento integral da ordem de emenda à inicial, mesmo após sucessivas oportunidades, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.”
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716104, 0704361-30.2022.8.07.0017, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/06/2023, DJe 28/06/2023.